Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Nos crimes afetos à lei Maria da Penha, o depoimento da vítima possui relevante valor probatório, pois, via de regra, os fatos são praticado longe de testemunhas oculares.
2. As ameaças proferidas pelo réu, descritas de forma harmônica pela vítima em todas as oportunidades em que falou no processo, e corroboradas por ele na fase policial, foram atos suficientes para provocar temor a ofendida, o que caracteriza a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.
3. Negado provimento ao recurso.